Tribunal: STF
Processo: ADI 6444
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020, ART. 8º. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS (COBRAPOL). PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM . AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e confederações sindicais nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, a existência de correlação entre o objeto da declaração de inconstitucionalidade e o específico escopo institucional associativo.



    2. Não há, no caso presente, relação de referibilidade direta entre os dispositivos impugnados e o objetivo institucional específico da Autora, ora Agravante, de representação dos interesses gerais da categoria dos policiais civis, desatendido o requisito da pertinência temática. Precedentes.



    3. Agravo Regimental conhecido e desprovido.